Tribunal: TJPA
Processo: 0007947-28.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007947-28.2018.8.14.0061
APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: TEDE MAX LOPES DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INSURGÊNCIA QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTADA. SENTENÇA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TEMA 905 DO STJ. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS E DE MINORAÇÃO DA VERBA. REJEITADOS. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O INCISO I,§3º DO ART.85 DO CPC/2015.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.

A sentença condenou o Município de Tucuruí ao pagamento
da quantia de R$ 14.880,00(catorze mil oitocentos e oitenta reais), com juros moratórios de acordo como índice da poupança a partir da citação e corrigidos pelo IPCA-E desde a data do vencimento da obrigação, arbitrou ainda, honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

2.

O Município requer que os juros moratórios e a correção monetária sejam fixados nos limites do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, bem como, que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou que sejam fixados no mínimo legal.

3.

De acordo com
tese jurídica firmada no Tema 905 do STJ, na condenação
judicial de natureza administrativa do período posterior a julho de 2009, os juros de mora deverão ser fixados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga. Sentença em conformidade com o precedente.

4.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é decorrência lógica da sucumbência do apelante, sendo inviável sua exclusão. O percentual arbitrado em 10% sobre a condenação está de acordo com o disposto no inciso I, §3º do art.85 do CPC/2015.

5.

Apelação conhecida e não provida
.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra TEDE MAX LOPES DA PAIXÃO, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0007947-28.2018.8.14.0061), ajuizada pelo apelado.

A sentença teve a seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte em face do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 14.880,00(catorze mil oitocentos e oitenta reais),
incidindo juros moratórios de acordo como índice da poupança a partir da citação e corrigidos pelo IPCA-E desde a data do vencimento da obrigação
. Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da leiestadualn°5.738/93). Condeno o Município de Tucuruí ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigos85, §§ 2° e 3°, inciso II, do Código de Processo Civil). Sentença não sujeita a reexame necessário, na forma do artigo 496, §3°, inciso III do Código de Processo Civil. ”

Em razões recursais, o Município requer que os juros moratórios e a correção monetária sejam fixados nos limites do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Pede ainda, que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou que sejam fixados no mínimo legal.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/15,
conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto aos honorários e consectários da condenação.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3
.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa do período posterior a julho de 2009, os juros de mora deverão ser fixados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga.

Deste modo, não identifico razões para a modificação da sentença, tendo em vista estar em consonância com a tese jurídica firmada pelo STJ.

Necessário esclarecer que os percentuais aplicáveis mês a mês deverão ser apurados na fase de execução, observados os parâmetros mencionados (Tema 905 do STJ).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O magistrado de 1º grau arbitrou honorários em 10% sobre o valor da condenação. Insatisfeito o Ente Público apelou requerendo seu afastamento ou a minoração.

De início, deve ser ressaltado que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma decorrência lógica da sucumbência do apelante. Logo, inviável que seja excluída.

Quanto ao percentual fixado, cumpre mencionar o que dispõe o art.85 do CPC/15, que dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

No caso dos autos, a condenação não excedeu a 200 salários mínimos. Portanto, o arbitramento em 10% sobre o valor da condenação (R$ 14.880,00), obedece ao mínimo estabelecido no inciso I do §3º do art.85 do Código de Processo Civil.

Deste modo, não há razões para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação
, conforme fundamentação.

P.R.I.

Belém (PA), 09 de novembro de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020